Tribunal: STF
Processo: ARE 1367952
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO E AUTORIZOU A ALIENAÇÃO JUDICIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA. MANIFESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. ART. 872, §2º, DO CPC. PRECLUSÃO INARREDÁVEL. ADEMAIS, HIPÓTESES DO ART. 873 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO COMPROVADAS. PARECER DE AVALIADOR IMOBILIÁRIO UNILATERAL INSUFICIENTE PARA DERRUIR A MENSURAÇÃO REALIZADA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR.



    No caso, anota-se que a impugnação extemporânea foi protocolada em 27-01-2015 e aponta como lastro para o equívoco na mensuração do bem uma única avaliação particular datada de 28-10-2011, ou seja, em nada contemporânea com a manifestação apresentada, além de equacionar imóvel outro que sequer fez parte da constrição judicial. 



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º, inciso III; 5º, incisos XXXV e LV e, 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação dos arts. 5º, incisos XXXV e LV e, 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto aos capítulos acima referenciados.



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso, extrai-se que o imóvel de matrícula n. 7.312 e objeto de garantia da cédula de crédito em execução foi penhorado em 19-07-1999, enquanto que avaliação foi realizada por Oficial de Justiça em 12-06-2012, no valor de R$ 4.020.866,00 (quatro milhões e vinte mil e oitocentos e sessenta e seis reais) (Evento 149, CERT272), instruindo a mensuração com laudos e documentos.



    Conclusos os autos, através do ato ordinatório do evento 280, restou assim determinado: "Ficam intimadas as partes, para manifestarem-se sobre a avaliação do bem (fls. 216-223), no prazo de 5 (cinco) dias".



    Em seguimento, denota-se que os ofícios para intimação dos executados foram devidamente remetidos, inclusive para a agravante Back Empreendimentos Hotelaria e Lazer Ltda (Evento 149, OFIC291), cuja correspondência restou por ela recebida em 07-03-2014 e juntada ao autos em 06-05- 2014 (Evento 149, AR297).



    Na sequência, sobreveio petição da exequente/agravada informando a exclusão dos executados Fabio Christo Ventimiglia e Vera Aurich Ventimiglia, substituídos por Lidia Mauricia Laureana Costa, bem como requereu, especificamente, a intimação dos demais executados Francisco Carlos da Costa, Elisa Andrade Lapagesse da Costa e Lidia Mauricia Laureana Costa sobre a avaliação do imóvel (eventos 298-299).



    Conclusos os autos em razão de sobredita petição, o togado singular determinou então a intimação dos executados ainda não cientificados para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem-se sobre a avaliação do bem constritado.



    Todavia, a fim de dar cumprimento ao despacho que ordenou a intimação dos executados que ainda não tinham sido intimados da avaliação, por manifesto equívoco, o Cartório confeccionou novo ofício e que foi remetido desnecessariamente para a executada Back Empreendimentos Hotelaria e Lazer Ltda (evento 305), cuja segunda correspondência restou recebida em 17-12-2014.



    A agravante então apresentou impugnação à avalição, a qual deu ensejo ao comando judicial aqui agravado, acontece, porém, a empresa devedora já havia sido regularmente intimada da avaliação em 07-03-2014 - inclusive a novo correspondência foi remetida ao mesmo endereço anterior - e não apresentou manifestação no tempo adequado e oportuno.



    (...)



    Na hipótese, denota-se outrossim que a parte agravante deixou de comprovar erro ou dolo do avaliador (inciso I do art. 873), visto que o substrato probatório coligido aos autos não serve de referência para sustentar a existência de manifesto equívoco na mensuração do imóvel.



    Com efeito, anota-se que a impugnação extemporânea foi protocolada em 27- 01-2015 e aponta como lastro para a equívoco na mensuração do bem uma única avaliação particular datada de 28-10-2011, ou seja, em nada contemporânea com a manifestação apresentada, além de equacionar imóvel outro que sequer fez parte da constrição judicial em voga.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente